Tribunal: TCU
Processo: 022.052/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação, pela ausência de apresentação de prestação de contas, da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, no montante de R$ 481.222,00, destinados ao projeto Acordes (Pronac 13-10145), que teve por objeto a educação musical voltada para crianças e jovens de escolas públicas de bairros carentes de Minas Gerais e outros estados, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 691/2013, permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Sra. Maria Rita Fonseca Lino de Souza (CPF: XXX.534.106-XX), em razão da não comprovação, pela ausência de apresentação de prestação de contas, da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, no montante de R$ 481.222,00, destinados ao projeto "Acordes" (Pronac 13-10145), que teve por objeto a educação musical voltada para crianças e jovens de escolas públicas de bairros carentes de Minas Gerais e outros estados, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 691/2013, permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Rita Fonseca Lino de Souza (CPF: XXX.534.106-XX) e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) DÉBITO / CRÉDITO 23/12/2014 114.000,00 DÉBITO 19/12/2014 46.990,00 DÉBITO 26/12/2013 261.732,00 DÉBITO 26/12/2013 58.500,00 DÉBITO 29/8/2018 28,15 CRÉDITO 9.2. aplicar à Sra. Maria Rita Fonseca Lino de Souza (CPF: XXX.534.106-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e à responsável, para ciência; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.